Tribunal: TJMT
Processo: 1040925-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040925-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GEISA DA COSTA MARQUES - CPF: 621.988.581-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1040925-06.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

ANTONIO ROBERTO MARTINS DE MORAIS, inventariante de LUCIA

MONTEIRO DA SILVA MORAIS

GEISA DA COSTA MARQUES, inventariante de ARMANDO DA COSTA MARQUES

RECORRIDO: MT PREV – PREVIDÊNCIA DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ANTERIOR – DESOBEDIÊNCIA – PRETENSÃO LEGÍTIMA – ALTERAÇÃO DE ÍNDICE EM PARTE DO PERÍODO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo sentença determinando a suspensão dos descontos e sendo esta desobedecida, por óbvio, que devem os valores descontados a maior serem devolvidos a quem de direito. Até a edição da EC Estadual 92/2020 era aplicada a disposição do §4o, do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, sendo que o período pretendido era anterior a esta edição, cabendo a devolução de valores. A sentença já fixou o índice de correção pelo IGPDI, faltando apenas que após a data de 01/05/2021, de acordo com a Lei 1098/98, deveria ser pelo IPCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MT PREV contra a sentença que o condenou a devolver valores descontados de forma indevida dos recorridos, violando sentença anteriormente proferida nos feitos 1000465-50.2016.8.11.0001 e 1000389-26.2016.8.11.0001, aduzindo pela revogação do §21 do artigo 40 da CF, da não recepção do §4o do artigo 2o da LC 202/2004, a partir da EC 103/2019, com a aplicação de alíquota de 14%, e alternativamente pela aplicação do índice do IGPDI até 30/04/2021 e a partir que seja o IPCA.

Em sede de contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui é muito singela, pois ambas as partes tiveram o direito concedido através de decisões judiciais nos referidos feitos: 1000465-50.2016.8.11.0001 e 1000389-26.2016.8.11.0001.

Ocorre que, mesmo com a decisão judicial, o MT PREV continuo a efetuar os descontos fora do que houve como determinado nas decisões judiciais, de onde a presente ação apenas visa a devolução de tais valores.

O autor de nome ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAIS, representante do espólio de LUCIA MONTEIRO, pugna pela devolução dos valores descontados a mais do período de 02/2016 até 06/2019, ao passo que a autora de nome GEISA DA COSTA MARQUES, representante do espólio de ARMANDO DA COSTA MARQUES, pugnou pelo período de 02/2016 até 12/2016.

Só pelos períodos acima cai por terra qualquer irresignação da recorrente com base em revogação do § 21 do artigo 40 da CF, pela EC 103/2019, com a aludida revogação tácita do §4o do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, visto que, na própria EC 103/2019 consta dispositivo de transição que diz que onde existe lei, tratando do tema reproduzido na anterior redação agora revogada, precisaria de lei para assim dispor, possuindo validade enquanto a lei não fosse editada.

Ocorre que em Mato Grosso, apenas na EC Estadual 92/2020, datada de 21/08/2020, que veio disposição no artigo 5o referendando a EC Federal 103/2019, ou seja, até a edição da EC Estadual 92/2020, por total inércia do ente estatal, era aplicável exatamente o § 4o, do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, sem maiores problemas.

Então a sentença está correta nesse ponto.

Também registro que, a própria sentença já fixou o IGPDI, como índice, apenas ficou omissa em relação ao fato de que, a partir de 01/05/2021 seria o IPCA, de acordo com a Lei 7098/98, nos artigos 42 e 47-A, mas no mais a sentença está escorreita.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
A, apenas para acrescer à sentença que após a data de 01/05/2021 será utilizado o índice do IPCA, no mais mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do ínfimo ganho do recurso
, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sendo isento do pagamento das custas, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Caberá, por óbvio a parte exequente
apresentar na fase de execução os cálculos atendendo ao determinado na sentença e com as alterações feitas no presente voto.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022